Tribunal: STF
Processo: Rcl 35272
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás, com fundamento no art. 988, II, do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho - TST, nos autos do processo Ag-AIRR-2105-79.2015.5.11.0005, por meio da qual se negou seguimento ao recurso empresarial que discutia o tema Remuneração Mínima de Nível e Registro - RMNR, ao fundamento de que não teria o recurso de revista atendido ao pressuposto processual (documento eletrônico 1). 
    A reclamante narra o seguinte: 
    “Em razão do julgamento proferido nos autos dos IRRs nºs. 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, foi ajuizado pela Petrobras pedido de tutela de urgência de natureza cautelar preparatória de futuro recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal requerendo a suspensão dos efeitos do acórdão proferido no julgamento dos referido IRR´s, bem como a suspensão, a nível nacional, de todos os processos, quer em fase de conhecimento, quer em fase de execução, em trâmite sobre o tema. 
    Após a analisar o pedido, a Vice-Presidência desse egrégio Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão de todos os feitos, na abrangência requerida pela Petrobras. […]. 
    Assim, a decisão reclamada está em total descompasso com o decidido por essa Corte Suprema na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, que determinou a suspensão nacional de todos os feitos em que se discuta o cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR. 
    […] 
    Portanto, o fundamento da presente Reclamação reside na decisão Exmº Min. Dias Toffoli, na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF (Tema 795 da Repercussão Geral), divulgada em 06/08/2018, que determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitam no território nacional: [...]” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1). 
    Aduz que: 
    “A questão controvertida tem origem em Reclamação Trabalhista nº 2105-79.2015.5.11.0005, por meio da qual pretende o Autor o pagamento de diferenças salariais decorrentes do cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR. 
    [...] 
    Insatisfeita, a Petrobras interpôs o devido recurso de revista, a fim de que a Eg. Corte Especializada se pronunciasse acerca das violações aos arts. 5°, caput , e 7°, V e XXVI, todos da CRFB/88, uma vez que o acórdão recorrido havia entendido que A remuneração mínima por nível e regime RMNR paga aos empregados da PETROBRAS deve ser calculada com base no salário básico mais vantagens pessoais, como previsto em acordo coletivo de trabalho, sem incluir outras parcelas que decorram de condições adversas de trabalho. Inteligência da Súmula Transitória nº 1 do TRT da 11ª Região. 
    No entanto, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso de Revista empresarial nos seguintes termos: (...)Nesse sentido, dispõe a Súmula Transitória nº 1 do TRT da 11ª Região: A Remuneração Mínima por Nível e Regime RMNR paga aos empregados da PETROBRAS deve ser calculada com base no salário básico mais vantagem pessoal, como previsto em acordo coletivo de trabalho, sem incluir outras parcelas que decorrem de condições adversas de trabalho. Na mesma linha de entendimento, já decidiu a SDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho.. 
    Irresignada, a Petrobras interpôs Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, rebatendo os fundamentos do despacho de admissibilidade regional e renovando todas as alegações contidas no Recurso de Revista empresarial. 
    Todavia, a c. 1ª Turma do TST negou seguimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto pela PETROBRAS, com fundamento no não atendimento ao requisito do inciso I do § lº-A do artigo 896 da CLT. 
    A Petrobras interpôs agravo dessa decisão, alertando da suspensão nacional conferida pelo e. Ministro Dias Toffoli na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF e pedindo reconsideração pelo Relator” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1). 
    Conclui, ainda, que é manifesto o risco para a ordem e a segurança jurídica, que terá um precedente com efeitos concretos versando sobre o mesmo tema sobre o qual esta Corte determinou suspensão em âmbito nacional, o que acarretará lesões ao patrimônio da reclamante e repercussões de diversas ordens sobre os demais empregados que pedem as mesmas diferenças na Justiça do Trabalho. 
    Ao final, requer 
    “a) a concessão de medida liminar inaudita altera parte , com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para determinar a suspensão do processo TST-Ag- AIRR-2105- 9.2015.5.11.0005 até o julgamento final da presente Reclamação ou até a decisão definitiva nos autos do Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, o que ocorrer primeiro; 
    [...] 
    e) por fim, a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata suspensão do processo nos termos da decisão proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF (págs. 12-13 do documento eletrônico 1). 
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 18). 
    Contestação apresentada pelo beneficiário (documento eletrônico 19). 
    Em 26/11/2019, deferi a liminar pleiteada determinando a suspensão do trâmite dos autos do Processo Ag-AIRR-2105-79.2015.5.11.0005, no Tribunal Superior do Trabalho - TST, até o julgamento final desta reclamação. 
    Naquela oportunidade, determinei, ainda, a comunicação ao Juízo reclamado, requisitando-lhe informações, a citação do interessado e a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República. 
    O Tribunal Superior do Trabalho prestou informações (documento eletrônico 34). 
    O beneficiário apresentou manifestação (documento eletrônico 37). 
    É o relatório necessário. Decido.
    Conforme se constata das informações prestadas no documento eletrônico 34, o TST negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso de revista, sem a análise do mérito da controvérsia.
    Esta decisão transitou em julgado em 17/6/2019 e os autos foram devolvidos ao TRT11, conforme determinado na decisão.
    Verifico que, em 24/6/2019, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região remeteu os autos para o Órgão jurisdicional competente para prosseguir no feito.
    Em consulta ao sítio do Tribunal de origem, observo que o Juiz da 5ª Vara do Trabalho de Manaus, em 16/7/2019, assim decidiu:
    “Face petição id76a3904, determino o sobrestamento do feito”. 
    Nesse contexto, percebo que a suspensão do processo, pretendida pela reclamante, foi alcançada. 
    Ademais, ressalto que o pedido constante da petição inicial desta ação era a suspensão do processo AIRR-2105-79.2015.5.11.0005 junto ao TST. Acontece que a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho transitou em julgado e os autos foram devolvidos à origem, como consignado acima.
    Assim, observo a ocorrência de perda do objeto da presente ação.
    Isso posto, casso a liminar anteriormente concedida e julgo prejudicada a reclamação, por perda de objeto (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator